Tribunal: TJDFT
Processo: 0724875-91.2018.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:
DESPACHO ID 19945530. Defiro. Inclua-se os autos na 17a S.O. Presencial por Videoconferência - 14/10/2020 para ser julgado conjuntamente com a APC 0735505-75.2019.8.07.0001, visto que são processos associados e foram julgados por meio de sentença una. Publique-se. Brasília, 25 de setembro de 2020. Desembargador CARLOS RODRIGUES Relator